Tribunal: TJMT
Processo: 0036763-32.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036763-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NAJLA STHEFANY SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.156.091-12 (RECORRIDO), GETULIO DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 145.723.545-53 (RECORRIDO), RENAN DA COSTA - CPF: 053.917.231-67 (RECORRIDO), ROGERIO FERREIRA AMARAL - CPF: 044.307.701-07 (RECORRIDO), CHARLLES CRISTY FREIRE NOGUEIRA - CPF: 735.272.461-34 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE ALVES MATOS - CPF: 034.405.421-73 (RECORRIDO), HIGOR LELIS BONFIM - CPF: 039.260.041-26 (RECORRENTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), JEAN COSTA (VÍTIMA), JEAN COSTA - CPF: 047.825.741-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, com julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da redesignação da sessão plenária e
uso indevido de argumento de autoridade pelo Ministério Público
; (ii) se houve violação ao princípio da paridade de armas, ante o indeferimento da oitiva de testemunha; (iii) se é possível a execução provisória da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3.

Encontrando-se fulminadas pela preclusão as nulidades que não foram objeto de impugnação oportuna, nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP.

4.

A posterior habilitação da defesa técnica não enseja nulidade de atos já praticados nem justifica a repetição da fase processual.

5.

O indeferimento da oitiva de testemunha foi devidamente fundamentado, diante da preclusão da oportunidade legal para arrolamento, conforme art. 422 do CPP.

6.

Não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa que autorizasse a decretação de nulidade.

7.

A execução provisória da pena é cabível nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, dada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As nulidades posteriores à pronúncia e aquelas referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, sob pena de preclusão, conforme art. 571 do CPP. 2. A não redesignação da sessão plenária e o indeferimento da oitiva de testemunha não configuram cerceamento de defesa, quando não demonstrado prejuízo concreto e diante da preclusão temporal. 3. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, em razão da soberania dos veredictos, conforme fixado no Tema 1.068 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV e XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, arts. 422, 492, I, e, e 571, incisos V e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068, Plenário, j. 10/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.089.931/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/04/2022; STJ, HC 433.673/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/03/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HIGOR LELIS BONFIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HIGOR LELIS BONFIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 0036763-32.2016.8.11.0042, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da prática do crime descrito no
artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 252587219, a defesa pugna pelo reconhecimento de
nulidades absolutas
, alegando: a) cerceamento de defesa, diante do indeferimento da redesignação da solenidade de julgamento e ausência de tempo hábil para a i. defesa técnica se preparar para Júri Popular; b) violação ao princípio da plenitude de defesa e quebra da paridade de armas, ante a impossibilidade de inquirir testemunhas em plenário; c) uso indevido de argumento de autoridade pelo Ministério Público Estadual nos debates orais ao se referir à decisão que pronunciou o réu, aliado ao entendimento que
“a
parcialidade velada do magistrado contaminou a percepção dos jurados
”
, referindo-se à decisão de pronúncia; tudo a fim de ser realizado novo julgamento, com oportunidade para o recorrente apresentar provas e testemunhas.

Não satisfeita, a i. defesa ainda postula a concessão de efeito ativo ao recurso para a expedição de
“
contraordem de prisão, para que o réu possa aguardar a análise do presente Recurso de Apelação, bem com, suspenda os efeitos da decisão de condenação do réu
”

sic
.

O Ministério Público, em contrarrazões vistas no ID 252587222, rebate os argumentos defensivos sustentando a regularidade do julgamento, e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer anexados sob o ID 269695889, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A exordial acusatória narra que, no dia 16 de outubro de 2016, por volta das 19h00min, na rua 07, no bairro Osmar Cabral, nesta cidade de Cuiabá/MT, o réu
HIGOR LELIS BONFIM
, imbuído de
animus necandi
, com o uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante dissimulação, matou a vítima
Jean Costa
.

Ressai da exordial acusatória que o acusado tinha uma dívida financeira com o ofendido e também com terceiro chamado
Charles Cristy Freire Nogueira
, sendo que a vítima passou a cobrar as duas dívidas do recorrente por meio de rede social e aplicativo de mensagem, porém ele se negava a pagar.

Consta que em decorrência de tais cobranças
HIGOR
decidiu matar
Jean
, mas dissimulou seu real intento, dizendo no dia fatídico para a vítima que iria quitar a dívida e era para se encontrarem para realizar o pagamento. Desse modo, o acusado deu carona em sua motocicleta para
Jean
até a residência deste, e no local, quando o ofendido desceu da moto o acusado efetuou um disparo de arma de fogo na nuca, o que foi causa eficiente de sua morte.

Diante desse fato,
HIGOR
foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, e ao ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, restou condenado nos termos da denúncia.

1.

Da nulidade por suposto cerceamento à defesa do réu:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, dentre as diversas teses, a i. Defesa do apelante

HIGOR
alega a existência

de
nulidades
decorrentes, em síntese:
a)
do
indeferimento da redesignação da solenidade em plenário
e ausência de tempo hábil para a i. defesa técnica se preparar para o julgamento pelo Júri; b)
uso indevido de argumento de autoridade pelo Ministério Público
nos debates orais ao se referir à decisão que pronunciou o réu, aliado ao entendimento que
“a
parcialidade velada do magistrado contaminou a percepção dos jurados
”
, referindo-se à decisão de pronúncia;

Em relação a esses dois vieses, nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 181579217, está registrado o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente em relação a tais aspectos.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. V e VIII do CPP, no sentido de que as
eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário
, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento
e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Ao revés, a leitura da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 252587210, registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente,
a não ser pela insistência manifestada pela i. defesa na
“oitiva de uma informante (esposa do acusado) que trouxe independentemente de intimação” sic
ID
252587210 e que já havia sido indeferida (ID 252587191).

Sendo assim, a defesa quedou-se inerte no momento em que deveria ter se insurgido contra o que entendia impertinente em relação aos termos da r. pronúncia – porquanto nas razões recursais a defesa aparenta referir que o d. juízo
a quo
teria se excedido na linguagem utilizada – bem assim, deveria ter chamado à ordem os momentos em que reputou que o d. promotor apresentava suas teses nos debates; ou mesmo insistido em ver reavaliados os argumentos pelos quais teve indeferido o pedido de redesignação da sessão do júri (ID 252587190).

É imperioso reconhecer que, em relação ao mencionado indeferimento, consta dos autos que o requerimento foi protocolado pela defesa em 09/10/2024 (ID 252587187), e analisado na decisão datada em 10/10/2024 (ID 252587190), sendo negada a redesignação da solenidade agendada para 17/10/2024, considerando, em linhas gerais, a longa tramitação dos autos, a necessidade de garantir a segurança jurídica e a previsibilidade da data da sessão plenária – porquanto a defesa técnica, muito embora tenha sido formalmente habilitada nos autos em 09/10/2024, já acessava os autos desde o dia 04/10/2024, concluindo haver tempo hábil suficiente para defesa se preparasse para o júri.
E depois de tal
decisum
não sobreveio qualquer impugnação quanto a este ponto
.

Por sua vez, quanto ao ficto argumento de autoridade atrelado aos termos da pronúncia, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sendo
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

E, ciente de que
a atual defesa técnica recebeu os autos na condição em que se encontravam
, ainda que discorde na atuação do antigo causídico, o entendimento a ser adotado é no sentido de que a posterior habilitação não implica em nulidade de atos processuais anteriores nem é motivo para sua repetição,
ex vi STJ - AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, para o reconhecimento de nulidade, deve ser demonstrado o
prejuízo ocasionado ao réu
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica os autos
, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o réu foi prejudicado, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Logo, não há falar em nulidade a ser reconhecida.

2.

Da alegada nulidade por suposta violação à paridade de armas
:

A par do exposto, também em sede preliminar, o apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento, com base na alegada ocorrência de violação ao princípio de paridade de armas e consequente cerceamento à defesa, pois, embora a i. defesa tenha postulado a oitiva de informante que reputava essencial, consistente na companheira do réu, o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido defensivo. Com efeito, ressai da ata da sessão de julgamento que o pleito defensivo foi refutado pelo Juiz-Presidente da solenidade com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
A Defesa pugnou pela oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, além da oitiva de uma informante (esposa do acusado) que trouxe independentemente de intimação.
INDEFIRO o pedido da Defesa fez que a decisão de Id. 171886895 é clara ao declarar a preclusão temporal, facultando a Defesa a apresentação de rol de testemunha que irão depor ao plenário, no entanto, a Defesa não arrolou qualquer testemunha
” sic
ID 252587210 - destaquei.

Com a devida vênia,
inexiste eiva a ser sanada
.

Depreende-se da decisão acostada no ID 252585692 que, na fase do art. 422 do CPP,
“Compulsando os autos verifica-se que a Advogada do acusado, Dra.
Priscila Ferreira Galeno
– OAB /MT 13.938-O foi intimado a tempo e modo para arrolar suas testemunhas, nos termos do artigo 422 do CPP, todavia, deixou escoar o prazo, operando-se preclusão em 02/08/2024, às 23h59”sic.

Dessarte, quando a novel defesa técnica foi constituída, mesmo tendo apresentado a petição de ID 252587187, além de ter feito referência genérica ao interesse de
“inquirir duas testemunhas que não foram ouvidas no decorrer da fase instrutória do processo” sic,
atuou em momento inadequado, porquanto o respectivo prazo do art. 422 do CPP já havia se esgotado, de modo que, na sessão de julgamento, a faculdade para arrolá-la já havia precluído. Nesse sentido:

“[...] 2. Nos termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário.
3. Conforme precedentes, ocorre preclusão para a parte que deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo estabelecido.
No caso, a defesa manifestou expressamente seu desinteresse em arrolar testemunhas, tendo, em seguida, formulado pedido de ouvida da testemunha, o que restou indeferido pelo juízo.
Já durante a sessão de julgamento, o pedido foi reiterado, tendo sido novamente negado, não sendo possível inferir nulidade no entendimento do julgador de 1o grau, dada a preclusão do pleito deduzido a destempo [...]
”.
(STJ – AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) – destaquei.

Não obstante a defesa sustente o pouco tempo existente entre sua habilitação nos autos e a realização da solenidade, reitero o entendimento exposto alhures, segundo o qual é inequívoco o fato de que recebeu o feito no estado em que se encontrava; frise-se que, ainda assim, mesmo no processo penal,
o órgão julgador possui discricionariedade para indeferir, motivadamente, a produção probatória que entender protelatória, impertinente ou irrelevante para o deslinde da controvérsia
, exatamente como ocorreu na hipótese.

Portanto, não resta comprovado, em qual medida o réu teve sua defesa prejudicada, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa.

3. Da concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, ainda que i. defesa tenha revestido o pedido sob a arguição de tutela de urgência para vindicar
“a concessão de liminar, para no efeito ativo, emitir a contraordem de prisão e, no suspensivo, tornar sem efeito a decisão dos autos no 0036763- 32.2016.8.11.0042 em trâmite na Vara Criminal da Capital – MT, até o julgamento final da presente revisão”
, resta evidente que, com o julgamento do mérito do feito, o pleito resta prejudicado, ao que se alia a conclusão ora alcançada, a resultar na rejeição das nulidades arguidas pela defesa, remanescendo o cerne do pleito sob o viés do
status libertatis
do réu.

Ainda assim, reconheço a necessidade de ser determinada a execução provisória da pena, tal como realizado pelo d. juízo
a quo
.

Isto porque, em vista da recente decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos do RE 1.235.340/SC, por meio da qual se fixou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068
), estou convencido de que carecem de sentido arguições destinadas a afastar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme preceitua o art. 102 da CF/88, o eg. Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri,
independentemente do
quantum
de pena cominado ao réu
.

A conclusão ainda se alia ao fato de que, em se tratando de procedimento especial do Júri Popular (rito bifásico), não se pode menosprezar a força impositiva decorrente da superveniência de sentença condenatória prolatada em Plenário, na qual foi aplicada uma pena rigorosa de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, baseada em decisão que goza de soberania e que está sendo ratificada por esta instância
ad quem
.

Tal cenário faz crer que o réu poderia não se recolher voluntariamente ao cárcere, colocando em risco a efetividade do sistema de justiça criminal e a própria proteção do bem jurídico.

“APELAÇÕES CRIMINAIS- TRIBUNAL DO JURI- HOMICÍDIOSUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO- IMPOSSIBILIDADE- DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS- RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO- EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO- POSSIBILIDADE- RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. [...] 2. Considerando a jurisprudência atual, o texto expresso do artigo492, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como a superveniência do presente julgamento, a determinação da execução provisória da pena e da expedição de mandado de prisão em desfavor do réu é medida de rigor.”
(TJMG – Apelação Criminal: 0012903-55.2016.8.13.0071 Boa Esperança 1.0071.16.001290-3/003, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento:11/06/2024,1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:12/06/2024)– destaquei.

Nessa ordem de ideias, resta reconhecer o insucesso da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HIGOR LELIS BONFIM
, mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0036763-32.2016.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025